Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NA MODALIDADE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DO SENTENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. A leitura do art. 44, § 5o, do Código Penal indica que a superveniência de condenação do sentenciado a uma pena corporal não lhe impõe a reconversão automática da pena substitutiva anteriormente aplicada, devendo ser analisada pelo juízo executório a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade com a pena restritiva de direitos.
2. Não se detecta incompatibilidade entre o cumprimento simultâneo de uma pena constritiva de liberdade e uma pena substitutiva de natureza pecuniária. Em tese, afigura-se viável que o sentenciado resgate sua sanção corporal em regime diverso do aberto ao mesmo tempo em que efetue o pagamento para saldar a prestação pecuniária, desde que reúna capacidade financeira para tanto.
3. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, necessário proceder-se à prévia oitiva do sentenciado, para lhe garantir a oportunidade de exprimir se apresenta, ou não, condições econômicas para honrar com o pagamento da prestação pecuniária enquanto cumpre sua reprimenda corporal em regime prisional diferente do aberto.
4. Agravo conhecido e provido.